Tribunal: TJBA
Processo: 8015578-81.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015578-81.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEX ASSUNCAO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDERSON CLAYTON PEREIRA DA SILVA LUZ, HELIO ARAUJO SALES JUNIOR

APELADO: AGNALDO FREITAS BORGES

Advogado(s)
:
FELLIPE SILVA MARTINS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Compra e venda de veículo usado entre particulares. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de vício redibitório. Inexistência de dever de indenizar. Obrigação do comprador quanto à transferência de titularidade e encargos de trânsito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os pedidos indenizatórios por vícios ocultos e danos materiais e morais em veículo adquirido entre particulares e, ao acolher parcialmente a reconvenção, impôs ao autor a regularização da titularidade do bem e o pagamento dos encargos de trânsito posteriores à tradição.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à compra e venda de veículo usado entre pessoas físicas; (ii) estabelecer se houve demonstração de vício redibitório e consequente direito à indenização por danos materiais e morais; e (iii) determinar a responsabilidade pela transferência do veículo e pelos encargos de trânsito posteriores à venda.

III. Razões de decidir

3.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor exige que o negócio jurídico envolva fornecedor e consumidor nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, pressupostos ausentes na venda esporádica entre particulares sem habitualidade ou profissionalismo.

4.Nas relações entre particulares, incide o regime do Código Civil, sendo aplicáveis os arts. 441 e seguintes, que atribuem ao adquirente o ônus de demonstrar a preexistência do defeito e a ciência do alienante.

5.A prova apresentada pelo apelante — notadamente sobre problemas no câmbio e na suspensão — não comprova que os vícios existiam antes da aquisição ou que o recorrido deles tinha ciência.

6.Considerando tratar-se de veículo usado, fabricado em 2014 e adquirido em 2022, não se presume a existência de vício oculto, especialmente diante da vistoria prévia realizada por mecânico da confiança do próprio autor.

7.A pretensão de ressarcimento dos valores despendidos com reparos carece de nexo causal, não havendo demonstração de conduta ilícita ou de vínculo direto entre os danos e a atuação do vendedor.

8.A responsabilização por danos morais exige abalo relevante à esfera extrapatrimonial do autor, o que não se configura diante de meras frustrações contratuais e da ausência de lesão a direitos fundamentais.

9.A obrigação legal de efetuar a transferência do veículo é do adquirente, conforme o art. 123, §1º, do CTB. A ausência dessa providência legitima a condenação do autor a regularizar a titularidade e a arcar com encargos incidentes após a tradição.

10.Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e da reconvenção, nos termos do art. 85, §11 do CPC – restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida em primeiro grau (ID. 91909087), nos termos do art. 98, §3° do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8015578-81.2023.8.05.0150
, em que é apelante

ALEX ASSUNCAO DE ARAUJO

e apelados
AGNALDO FREITAS BORGES
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.